Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700464-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEITON HENRIQUE SANTANA RODRIGUES, MONICA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELISEU ALVES CRUVINEL DESPACHO Ausente pedido de antecipação de tutela ou atribuição de efeito suspensivo, intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 11 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006